Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-55.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INVIABILIDADE UNIMED - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR UMA DAS COOPERATIVAS - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

"Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que, em sede de antecipação de tutela, direciona ordem de obrigação de fazer voltada a uma das cooperativas da Unimed.", decidiu em consonância com o atual posicionamento desta Corte a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à razoabilidade do valor da multa diária fixada, caso a decisão judicial seja descumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1305279 GO 2018/0135318-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002055-55.2022.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. B. D. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000137-83.2022.8.11.0010, proposta por
R. B. D. A. representado por sua genitora SILVANA PACHECO LEAL
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie a realização de cirurgia especializada para retirada de tumores ósseos.

A agravante alega, em síntese, que não autorizou o pagamento do procedimento cirúrgico em razão de não ser parte legítima para tanto, uma vez que o agravado celebro contrato com a UNIMED RIO, por isso não pode ser responsabilizada ao custeio da medida.

Argumenta que “
é necessário esclarecer que a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED RIO não constituem um grupo econômico; pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituiçãosocietária totalmente diversa, controladas inclusive de forma e por grupos diferentes”
. E reforça
“que não existe solidariedade entre as Unimed ́s. O simples fato de usarem a mesma marca não significa ser a organização empresarial, sendo que o sistema de intercooperação entre as Cooperativas de Trabalho Médico possuem constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.”

Sustenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, uma vez que não é parte legítima, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão, a qual lhe trará prejuízos financeiros.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.

A liminar foi indeferida nesta instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermedio da Procuradora de Justiça, Drª
MARA LÍGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000137-83.2022.8.11.0010, proposta por
R. B. D. A. representado por sua genitora SILVANA PACHECO LEAL
, que deferiu a tutela antecipada para determinar que a agravante custeie a realização de cirurgia especializada para retirada de tumores ósseos.

Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui a obrigação de custear o procedimento, porque seria parte ilegítima, é consabido que a Jurisprudência recorre que as Unimed’s são consideradas partes de uma organização empresarial, ainda que possuam individualidades de gestão.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA MULTA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que "Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão que, em sede de antecipação de tutela, direciona ordem de obrigação de fazer voltada a uma das cooperativas da Unimed.", decidiu em consonância com o atual posicionamento desta Corte a respeito do tema. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à razoabilidade do valor da multa diária fixada, caso a decisão judicial seja descumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1305279 GO 2018/0135318-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S - CUSTEIO/AUTORIZAÇÃO DE PARTO EM OUTRA UNIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - PLANO COM COBERTURA NACIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Unimed se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá
.
Pela teoria da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde
,
nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.
(TJMT - N.U 1004550-09.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)
.

No mesmo sentido se manifesta o Ministério Público Estadual, em seu parecer,
in verbis
:

"No caso posto,
por se tratar de um conglomerado econômico com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Portanto, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual "
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
".

Em que pese a alegação de prejuízo, tem-se que a concessão do efeito suspensivo ocasionará dano reverso ao agravado. Ademais, caso reconhecida a sua ilegitimidade esta poderá reaver o valor custeado, não havendo que se falar em prejuízo.

Portanto, o presente recurso não comporta provimento, devendo a decisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022